Tribunal: TJDFT
Processo: 0734419-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0734419-96.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: COPERVALE ALIMENTOS S/A FALIDA IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO LUÍS CARLOS DE MIRANDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de habeas data impetrado por COPERVALE ALIMENTOS S.A. contra ato do JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, objetivando a retificar os dados constantes na sentença proferida nos autos do processo 0704734-75.2023.8.07.0001. Antes do recebimento da inicial, o impetrante, em petição de ID. 63506537, requer a desistência da ação mandamental. É o relatório. Decido. O pedido de desistência é prerrogativa da parte impetrante e pode ser realizado a qualquer tempo, não dependendo de anuência do impetrado,[1] razão pela qual se impõe a homologação do pedido de desistência do presente habeas regularmente formulado. Desse modo, HOMOLOGO o pedido de desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil[2]. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/2009. Publique-se. Intime-se. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Tema de Repercussão Geral 530 STF: É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC/1973. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) [2] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VIII - homologar a desistência da ação;